Tribunal: TJBA
Processo: 0546203-86.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0546203-86.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: RENILDA SOARES MOTA Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. DIFERENÇAS SALARIAIS. URV. PRESCRIÇÃO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA. LEIS ESTADUAIS Nº 7.145/1997, Nº 7.622/2000 E Nº 8.889/2003. MARCO TEMPORAL. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se houve omissão e contradição no julgado quanto aos seguintes pontos alegados pela embargante: a Lei nº 7.145/97 não lhe é aplicável por ser policial civil; o trânsito em julgado do título executivo ocorreu apenas em 15/09/2014; e não se operou a prescrição do fundo de direito por se tratar de relação de trato sucessivo (Súmula 85/STJ). III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O acórdão recorrido é claro ao destacar que a verba decorrente da URV tem termo final definido na reestruturação remuneratória da carreira, conforme tese firmada pelo STF no RE 561836 (Tema 05 de Repercussão Geral), diferentemente de outras verbas de trato sucessivo. 4 - O julgado consigna, de forma clara e consistente, a aplicabilidade do IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000 (Tema 6) ao caso concreto, destacando o teor de tal precedente obrigatório: "As Leis Estaduais nº 7.145/1997, nº 7.622/2000 e nº 8.889/2003 implicaram na reestruturação das carreiras da Polícia Militar do Estado da Bahia e dos servidores públicos civis e militares da administração direta, das autarquias e fundações, figurando como marco temporal para aplicação do percentual decorrente da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV". (grifos nossos). 5 - Existência de vício no julgado quanto à Lei Estadual nº 7.145/1997, importando esclarecer que esta aplica-se especificamente aos policiais militares, enquanto as Leis Estaduais nº 7.622/2000 e nº 8.889/2003 reestruturaram as carreiras dos servidores públicos civis, como a embargante. 6 - A distinção quanto ao marco temporal aplicável à embargante não altera a conclusão do julgado, que reconhece a ocorrência da prescrição quinquenal, certo que entre a reestruturação promovida pelas Leis nº 7.622/2000 e nº 8.889/2003 e o ajuizamento da ação em 19/07/2016 transcorreu prazo superior a cinco anos. 7 - A data do trânsito em julgado da ação coletiva é irrelevante para o deslinde da controvérsia, uma vez que o direito material se extinguiu com a reestruturação remuneratória. IV. DISPOSITIVO 8 - Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 561836, Tema 05 de Repercussão Geral; TJBA, IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000, Tema 6; STJ, REsp n. 2.096.724/MG. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n° 0546203-86.2016.8.05.0001, em que figura como Embargante RENILDA SOARES MOTA e como Embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sem efeito modificativo, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça